Tribunal: TJMT
Processo: 1031758-51.2024.8.11.0003
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031758-51.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[NEUCIR SOUZA SILVA - CPF: 798.364.101-04 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. ACÓRDÃO QUE DEFERIU PARCIALMENTE O RECURSO DE
NU PAGAMENTOS S.A. E MEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE
NEUCIR SOUZA SILVA
. CONSUMIDOR. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. CONCLUSÃO No 11/1a TR-TJMT.
SÚMULA N.o 52/TR-TJMT.
APLICAÇÃO. NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL. TESE COM NOVO ENTENDIMENTO. DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO. GRAU RECURSAL. EXCEPCIONALIDADE. CORREÇÃO DO JULGADO. ACÓRDÃO REFORMADO. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.

I.
CASO EM EXAME
.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao Recurso Inominado para reconhecer a inexistência do débito decorrente de contratação não comprovada, mas afastou a condenação por dano moral em razão da ausência de apresentação de extratos atualizados dos órgãos de proteção ao crédito. A parte embargante apresentou, na fase recursal, documentos relativos ao SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA, requerendo a reforma do julgado para reconhecimento do dano extrapatrimonial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível, em caráter excepcional, a apresentação de extratos dos órgãos de proteção ao crédito na fase de embargos de declaração diante de novo entendimento sumulado da Turma Recursal; e (ii) estabelecer se a comprovação da negativação indevida e das condições pessoais do consumidor autoriza a condenação por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
.
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão, sendo admissíveis efeitos infringentes quando a correção do vício conduz logicamente à alteração do resultado do julgamento. A apresentação de documento novo em grau recursal somente é admitida em hipóteses excepcionais, especialmente quando relacionada a entendimento jurisprudencial superveniente acerca da necessidade de juntada dos extratos do SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA já na petição inicial, conforme Súmula n.o 52/TR-TJMT. A juntada dos extratos na fase dos embargos de declaração preserva o contraditório, inexistindo impugnação específica da parte adversa quanto à autenticidade ou conteúdo dos documentos apresentados. A ausência de comprovação da contratação legitima o reconhecimento da inexistência do débito e caracteriza falha na prestação do serviço, nos termos da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC. A demonstração da negativação indevida aliada à comprovação das condições pessoais do consumidor mediante extratos atualizados dos órgãos de proteção ao crédito permite aferir a inexistência de inscrições legítimas preexistentes aptas a afastar o dano moral, em conformidade com a Súmula 385/STJ e a Súmula 22/TRTJMT. Ainda que os extratos apresentados não abranjam integralmente o período de cinco anos previsto na Súmula n.o 52/TR-TJMT, constituem início de prova suficiente quando possibilitam a análise da existência de registros contemporâneos à negativação discutida, ausente impugnação específica da parte contrária. O arbitramento do dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, consideradas a gravidade da conduta, a extensão do dano e as circunstâncias do caso concreto, sendo adequado o valor de R$ 3.000,00. A condenação decorrente de ato ilícito não pode ser utilizada pela empresa condenada como despesa dedutível para fins de imposto de renda, por ausência dos requisitos de necessidade e usualidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
.
Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes.
Tese de julgamento:
A apresentação de extratos do SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA em grau recursal é admissível, excepcionalmente, quando relacionada a entendimento jurisprudencial superveniente consolidado em súmula da Turma Recursal. A negativação indevida sem comprovação da contratação gera dano moral presumido, desde que demonstradas as condições pessoais do consumidor mediante documentação apta a afastar a incidência da Súmula 385/STJ. Extratos parciais dos órgãos de proteção ao crédito podem constituir início de prova suficiente quando permitem a verificação de registros contemporâneos à negativação discutida e não houver impugnação específica da parte adversa. A condenação por ato ilícito não pode ser deduzida do imposto de renda da empresa condenada.
Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6o, VIII, 14 e 51, IV; CPC, arts. 373, I e II, 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o; Lei no 9.099/95, arts. 38, 46 e 59; Lei no 12.153/2009, art. 27; Lei no 4.506/64, art. 47; RIR/99, art. 299.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no REsp 1760703/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 20.04.2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 939314/PE, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 23.03.2020; STJ, REsp 1.386.424/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção, j. 27.04.2016; STJ, AgInt no AREsp 2.245.224/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 16.10.2023; STJ, REsp 1707577/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 07.12.2017; TJMT, RI no 0019423-96.2019.811.0001, Rel. Juíza Lúcia Peruffo, j. 10.09.2019.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Acórdão (
id. 338134884 - reclamação no 1031758-51.2024.8.11.0003 – 1a TR
), que deu parcial provimento ao Recurso Inominado da Reclamada (
inexistência do débito
), contudo, sem dano moral (
ausência de extratos SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA
).

V O T O R E L A T O R

- Nos embargos de Declaração.

- Do cabimento.

O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Incabível, portanto, a pretexto de prequestionamento, o propósito de obter a reforma do julgado que lhe foi desfavorável. Precedente. (
STJ – 3a T - EDcl no AgInt no REsp 1760703/PR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL No 2018/0209741-3 – rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 20/04/2020 - DJe 23/04/2020
).

- Da condição fática.

No caso, a Embargante apresentou, na fase de Embargos de Declaração, os extratos oficiais necessários à conferência das condições pessoais do lesado, para enfrentamento do pedido de dano moral
(id’s. 338898883 e 293135397).

O contraditório restou preservado, inexistindo impugnação válida aos referidos documentos.

- Da excepcionalidade.

Em regra, a apresentação de documento novo na fase recursal, só tem cabimento quando:
- tratar de matéria que pode ser conhecida de ofício; - se referir a fato superveniente; ou, - demonstrada a impossibilidade de fazê-lo no tempo devido.

Excepcional e especificamente, no tema, em relação ao novo entendimento da 1a Turma Recursal, agora sumulado (
Súmula 52/TR-TJMT
), sobre a necessidade de apresentação dos extratos dos órgãos de controle de crédito (
SPC/SERSA e SCPC/BOA VISTA
), já na petição inicial, sem possibilidade de diligência pelo relator em grau recursal, é que se admite, na fase recursal, o seu apontamento, com indispensável manifestação da parte contrária.

- Do efeito modificativo.

No caso, em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida a premissa equivocada ou sanada a omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência lógica. Precedente. (
STJ – 4a T - EDcl no AgInt no AREsp 939314/PE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0163918-1 – rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 23/03/2020 – DJe 25/03/2020
).

- No Recurso Inominado.

A questão sobre a irregularidade do débito/inexistência de contratação, restou suficientemente resolvida na Decisão Monocrática, restando mantida, no tema.

- Do dano moral
.

Demonstrada a inserção dos dados da parte Recorrente nos órgãos de proteção sem a vinculação de sua legalidade, em tese, tem-se configurado os elementos da responsabilidade civil objetiva (
art. 14, do CDC
).

No caso, indicado o fato lesivo, restou demonstrado nos autos a potencialidade do lesado de ser vítima do dano extrapatrimonial, ou seja, presentes os extratos atualizados do
“SPC/SERASA”
e
“SCPC/BOA VISTA
”, indicando ausência/presença de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido, com eventual repercussão na fixação do valor, proporcionando ao juízo, o reconhecimento do dano moral indenizável.

A referida prova (
do ato lesivo e da qualidade pessoal do lesado
), pelo dever de lealdade processual (
princípio da boa fé objetiva
), é obrigação do interessado (
art. 373, I do CPC
), e possível ao ofensor (
art. 373, II do CPC
).

A necessidade da prova, de responsabilidade do interessado, tem relevância inclusiva na determinação de existência ou não do próprio dano extrapatrimonial. Precedentes. (
STJ – 2a S - REsp n. 1.386.424/MG – rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino – rela. para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 27/4/2016 - DJe de 16/5/2016
) e (
STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 2.245.224/SP – rela. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 16/10/2023 - DJe de 20/10/2023
).

Nesse sentido:

“Súmula 385/STJ: Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”

“
Súmula n.o 52
/TR-TJMT
:
“A não apresentação dos extratos do SPC/SERASA e do SCPC/BOA VISTA pelo reclamante, abrangendo os últimos 5(cinco) anos, impede a verificação da existência ou não de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral.”

Neste caso, ainda que sejam parciais os extratos apresentados (
não contemplando os últimos 5 anos
), mas não sendo exclusivos sobre a negativação discutida, possibilitando a avaliação de registros anteriores e/ou posteriores contemporâneos aquele(es) discutido(s), constitui início de prova e só pode ser afastada mediante impugnação específica da parte contrária.
Precedente. (
TJMG – 20a CC – RApC no 50054058520198130079 – rel. Desembargador Luiz Gonzaga Silveira Soares – j. 10/6/2024 - DJe 11/06/2024
).

Superada a condição pessoal do consumidor de ser vítima do dano moral decorrente de negativação indevida, e configurados os elementos da responsabilidade civil objetiva (
art. 14, do CDC
): a) conduta comissiva; b) dano; e, c) nexo de causalidade, uma vez que o evento danoso é inerente ao ato de negativação, possível a pretensão. Precedentes. (
STJ – 2a T - REsp 1707577/SP - rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 07/12/2017 - DJe 19/12/2017
) e (
TJMT – TR - RI no 0019423-96.2019.811.0001 – rela. Juíza Relatora LÚCIA PERUFFO – j. 10/09/2019
).

Nesse sentido:

Súmula 22/TRTJMT: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente”.

- Do valor do dano.

O valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes. Precedentes. (
STF - RE 447.584-7/RJ – rel. Ministro Cezar Peluso - j. 28/11/2006
) e (
STJ – 4a T - REsp 913.131/BA - rel. Juiz Federal CARLOS FERNANDO MATHIAS j. 16/09/2008 - DJe 06/10/2008
).

Nesse sentido:

“...

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. ...”
(CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 10. ed. rev. e ampl.– São Paulo: Ed. Atlas, 2008. p. 103-105)

Deste modo, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, fixo o valor em R$ 3.000,00 (
três mil reais
).

- Impossibilidade de dedução do IR.

Por fim, considerando que as despesas dedutíveis em imposto de renda das empresas devem respeitar o binômio
“necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64
), concluo que a presente condenação não poderá ser lançada a título dedutível pela parte Reclamada. Precedente. (
RF - Processo de Consulta no 271/00 - SRRF/7a RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.2000
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
ACOLHO os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes para reformar o Acórdão (
id. 338134884
), em relação ao dano moral.
2-
No Recurso Inominado, condenar a Embargada, a título de dano moral, no valor de R$ 3.000,00
(três mil reais
), com incidência da taxa SELIC (
que engloba juros e correção
), nos termos da Lei no 14.905/24 e RESP no 1.795.982/SP, a partir desta data (
Súmula 362/STJ
), fazendo este voto, parte integrante do Acórdão. Tratando-se de condenação, por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Embargada/condenada.
3-
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2o (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC.
4-
Isento de custas e honorários:
4.1)
Nos Embargos de Declaração (
art. 59, da Lei no 9.099/95 e art. 27, da Lei 12.153/2009
) e no Recurso de Agravo Interno. Precedentes.
(
TJRS - 3a TR – ED no 71003096575 – rel. Juiz CARLOS EDUARDO RICHINITTI – j. 24.05.2011
) e (
TJMT – 1a CDPb – RAgInterno/Regimental no 1014539-81.2019.8.11.0041 – rela. Desembargadora HELENA MARIA BEZERRA RAMOS – j. 13/03/2023 - DJe 17/03/2023
).
5-
Inexistindo pauta prévia, promova a Secretaria da Turma, após o julgamento, a intimação das partes e advogados, para efeitos recursais.
6-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026